Tribunal: TJMT
Processo: 1003841-47.2016.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1003841-47.2016.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS POR MEIO DE LICITAÇÃO - SUSPENSÃO IMEDIATA DO SERVIÇO DE TAXI LOTAÇÃO SEM PERMISSÃO OU CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DA LINHA - AGRAVO PROVIDO.
1. O parágrafo único da cláusula 2a do contrato de licitação “Concorrência Pública 004/2002”, não confere à agravada o direito de explorar com exclusividade a linha de transporte coletivo.
2. A suspensão imediata do serviço de taxi lotação, causaria desordem no transporte coletivo urbano que já é bastante conturbado.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003841-47.2016.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS POR MEIO DE LICITAÇÃO - SUSPENSÃO IMEDIATA DO SERVIÇO DE TAXI LOTAÇÃO SEM PERMISSÃO OU CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DA LINHA - AGRAVO PROVIDO.

1.

O parágrafo único da cláusula 2a do contrato de licitação “Concorrência Pública 004/2002”, não confere à agravada o direito de explorar com exclusividade a linha de transporte coletivo.

2.

A suspensão imediata do serviço de taxi lotação, causaria desordem no transporte coletivo urbano que já é bastante conturbado.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020